Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MOURA contra a r. sentença de ID 18355245, por intermédio da qual o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, julgou improcedente o pedido por ela formulado em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, objetivando o recebimento da diferença entre o valor pago e a indenização máxima do seguro obrigatório por acidente de trânsito. Diante da sucumbência integral, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa. Em razões de apelo (ID 18355248), alega não possuir condição financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, repisa que, em razão do acidente, sofreu fraturas no pé esquerdo e na escápula direta, passando a sentir dores e ter reduzida sua capacidade de movimentação diária. Sustenta que o nexo de causalidade entre o fato danoso e as lesões sofridas estaria devidamente demonstrado nos autos e que o laudo do IML que concluiu pela ausência de invalidez permanente somente teria sido realizado após a sua total melhora, “deixando sem análise o período em que ficou inválido durante o seu tratamento” [sic]. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça e julgado procedente o pedido inicial. Sem comprovante de recolhimento de custas. Conquanto intimada, a ré não ofertou contrarrazões (ID 18355251). Por intermédio do despacho de ID 18586532, indeferiu-se o benefício da gratuidade judiciária, determinando à apelante o recolhimento das custas recursais na forma do art. art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção. Intimada (ID 19242739), o prazo deferido à apelante transcorreu in albis (ID 19561553). É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem. O §7o do art. 99 do Código de Processo Civil determina que a gratuidade de justiça postulada em sede recursal dispensa a parte do recolhimento das custas no ato de sua interposição. Ressalva, contudo, que o indeferimento do benefício pelo relator implica na necessidade de seu pagamento no prazo fixado. No caso em apreço, verifica-se que a autora requereu a concessão da justiça gratuita ainda na fase inicial do feito, tendo o Juízo de origem indeferido o benefício em decisão devidamente fundamentada (ID 18355170). Muito embora não tenha interposto qualquer recurso contra aludido decisum, a autora renovou o requerimento em sede de apelação, o qual, mais uma vez, restou indeferido, agora por este relator (ID 18586532). No entanto, em que pese ter sido regularmente intimada a proceder ao pagamento das custas referentes ao recurso no prazo de 5 dias, a autora permaneceu inerte, impondo-se, portanto, a aplicação da penalidade de deserção prevista na parte final do caput art. 1.007 do CPC. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESERÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. [...]. (AgInt no AREsp no 1.440.059/RS, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) A esse respeito também vale o destaque dos seguintes precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado na interposição do recurso e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1261969, 07253918020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4o CPC. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento no sentido de que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos em sentido contrário. Art. 99, §2o do CPC. Precedentes. [...] 3. O Código de Processo Civil, em seus artigos 99, §7o e 1007, estabelecem que, indeferida a gratuidade de justiça, deverá ser fixado prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 4. No caso em análise, a agravante foi intimada para recolher preparo após indeferido seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, a parte quedou-se inerte. 5. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão no 1229105, 07014219420198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020) Assim, não tendo a autora comprovado o recolhimento das custas no prazo assinalado, o recurso resta deserto, sendo inadmissível a apelação (art. 99, §7o c/c art. 1.007, caput, do CPC). À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Operada a preclusão, após anotações e baixa de praxe, retornem os autos à primeira instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator